Tribunal: TJMT
Processo: 1024581-79.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024581-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RAIMUNDO DE SOUZA ROSA - CPF: 667.859.011-20 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY ISABEL VALERIO FERREIRA GOMES - CPF: 071.278.101-33 (VÍTIMA), ANTONIA DE CASSIA VALERIO - CPF: 011.716.081-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024581-79.2023.8.11.0000

PACIENTE: RAIMUNDO DE SOUZA ROSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS NÃO PRISIONAIS – RÉU PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDA PROTETIVA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024581-79.2023.8.11.0000

PACIENTE: RAIMUNDO DE SOUZA ROSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Raimundo de Souza Rosa
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve sua prisão preventiva, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais [
ameaça
e
vias de fato
, cometidos em contexto de violência doméstica].

A defesa sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o
periculum libertatis
;
2)
há violação ao disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal, porquanto o acusado é primário, não houve descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida em favor da vítima e não há dúvida quanto à sua identidade civil;
3)
são suficientes as medidas cautelares alternativas;
4)
“
em que pese à vítima tenha relatado agressões anteriores, verifica-se não existir nenhum processo em desfavor do paciente em andamento
” e;
5)
“
os processos mencionados pela autoridade coatora, constantes do relatório de antecedentes do réu, como por ela mesmo destacado, encontram-se todos arquivados, além de serem processos antigos, de mais de 16 anos atrás
”.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor.

Em sede de plantão judiciário, o pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador Pedro Sakamoto [Id nº 186105159].

As informações da autoridade impetrada foram prestadas [Id nº 186119161].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem para que a segregação cautelar seja substituída por medidas cautelares diversas [Id nº 186506658].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024581-79.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante buscar cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Raimundo de Souza Rosa
, por ordem do juízo da 1ª Vara Especializada de Violência e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, que o mantém preso cautelarmente, dentro do Auto de Prisão em Flagrante nº 1017525-63.2023.8.11.0042, no qual foi decretada sua prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em decisão assim exarada:

“(...)
No presente caso, entendo que estão presentes dois dos fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal superveniente. O crime em questão está sob a égide da Lei n. 11340/06, por envolver crime de violência doméstica e familiar, sendo certo que o autuado representa risco à integridade da vítima e, por isso, entendo que as medidas cautelares se mostraram insuficientes no presente caso.

Digo isto porque a ofendida quando ouvida, na delegacia, declarou que “durante o período de convívio foi agredida fisicamente e verbalmente pelo suspeito algumas vezes; Que RAIMUNDO proíbe a vítima de sair de casa e de trabalhar; Que a vítima afirma que não pode usar aparelho celular, e que somente ele possui o aparelho em sua casa; Que o suspeito dificulta seu acesso a familiares e filhos; Que ANTÔNIA nunca registrou boletins de ocorrência em desfavor de RAIMUNDO; Que segundo a vítima, o suspeito poderia vir a mata-la ou fazer algo contra seus filhos; Que a relação do casal é marcada por ameaças e um clima de constante medo; Que a vítima expõe que passou a sofrer de problemas psicológicos em virtudes das agressões diárias; Que RAIMUNDO faz o uso de bebidas alcoólicas frequentemente, e costuma agredi-la quando está sob o efeito da droga; Que na noite de ontem, 11.10.2023, a vítima saiu de sua casa escondida para visitar sua filha DANIELLY que havia acabado de dar a luz; (...) Que na data citada novamente foi até a casa de sua filha para ajuda-la com a criança; (...) Que o suspeito apareceu na porta da casa de sua filha no início da noite já alterado pelo uso de álcool; Que RAIMUNDO dizia que iria matar a vítima, e tentou por algumas vezes retira-la da casa puxando suas vestes; Que na ação a vítima teve sua blusa rasgada; (...) Que RAIMUNDO pretendia levar a vítima para a casa onde residem para possivelmente agredi-la; (...) Que a vítima relata que já tentou terminar o casamento há alguns meses, e que acabou reatando após ser constantemente ameaçada de morte por RAIMUNDO; Que a vítima foi informada por vizinhos que RAIMUNDO sempre agrediu suas ex- parceiras; e que todos os casamentos terminaram por conta da agressividade do suspeito; (...) Que RAIMUNDO hoje é um risco para sua integridade; (...)”. Com isso, vê-se que o fato em tela não se trata de fato isolado na vida do réu, já que, durante a constância da união estável, o autuado já agrediu anteriormente a sua amásia. E mais, reforçando essa premissa, vejo pelos antecedentes criminais encartados no ID 131711039, que, apesar dos procedimentos criminais instaurados em desfavor do autuado estejam todos arquivados, há 02 que tramitaram perante o r. Juizo 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca, evidenciando, com isso, sua renitência na prática de crimes dessa natureza.

A vista dessas ponderações, torna-se forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva e, principalmente, a vítima, de sua agressividade.

Desse modo e considerando que o objetivo da Lei n. 11.340/2006 é dar proteção à mulher vítima de violência doméstica, tenho comigo que a manutenção da prisão do autuado se torna uma medida necessária, para que a liberdade deste não seja um estímulo para prática de novos crimes, protegendo a integridade física da vítima, bem como para conveniência da instrução criminal superveniente.

Por esta razão não vejo possibilidade de substituir, de pronto, a prisão preventiva por outra medida cautelar, como previsto no § 6º, do art. 282, do CPP, motivo pelo qual imprescindível à decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública. Neste sentido: (...).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
RAIMUNDO DE SOUZA ROSA
, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.
(...)
”.

A defesa sustenta que não estão presentes os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso
sub examine
,
Raimundo de Souza Rosa
foi preso em flagrante no dia 12 de outubro de 2023, por supostamente ter praticado os crimes de
vias de fato e ameaça
em contexto de violência doméstica.

A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença do
fumus comissi delicti
, revelado pelos depoimentos das vítimas colhidos na fase extrajudicial,
in verbis
:

Antônia de Cássia Valério

“
Que a vítima declara que vive com o suspeito há cerca de um ano, e que o casal se conheceu no bairro onde residem; Que a vítima alega que durante o período de convívio foi agredida fisicamente e verbalmente pelo suspeito algumas vezes; Que RAIMUNDO proíbe a vítima de sair de casa e de trabalhar; Que a vítima afirma que não pode usar aparelho celular, e que somente ele possui o aparelho em sua casa; Que o suspeito dificulta seu acesso a familiares e filhos; Que ANTÔNIA nunca registrou boletins de ocorrência em desfavor de RAIMUNDO; Que segundo a vítima, o suspeito poderia vir a mata-la ou fazer algo contra seus filhos; Que a relação do casal é marcada por ameaças e um clima de constante medo; Que a vítima espõe que passou a sofrer de problemas psicológicos em virtudes das agressões diárias; Que RAIMUNDO faz o uso de bebidas alcoólicas frequentemente, e costuma agredi-la quando esta sob o efeito da droga; Que na noite de ontem, 11.10.2023, a vítima saiu de sua casa escondida para visitar sua filha DANIELLY que havia acabado de dar a luz; Que DANIELLY reside no município de Poconé, e veio para Cuiabá apenas para dar a luz na maternidade Santa Helena; Que DANIELLY esta esperando o recém nascido completar um mês para voltar para sua cidade; Que DANIELLY esta em Cuiabá há cerca de vinte e oito dias, e que neste mês foi até a casa dela auxilia-la nos cuidados do bebê algumas vezes; Que na data citada novamente foi até a casa de sua filha para ajuda-la com a criança; Que a vítima informa que ficou na casa de sua filha até por volta das 20:00 horas, e que acabou perdendo a noção do tempo; Que geralmente sai da casa de seus filhos no fim da tarde para evitar conflitos com seu convivente; Que o suspeito apareceu na porta da casa de sua filha no início da noite já alterado pelo uso de álcool; Que RAIMUNDO dizia que iria matar a vítima, e tentou por algumas vezes retira-la da casa puxando suas vestes; Que na ação a vítima teve sua blusa rasgada; Que a vítima reitera que não foi agredida verbalmente, e que apenas foi puxada pelo suspeito; Que RAIMUNDO pretendia levar a vítima para a casa onde residem para possivelmente agredi-la; Que sua filha ao presenciar a briga pegou uma faca de cozinha e atingiu o suspeito em sua barriga e ombro; Que RAIMUNDO após ser lesionado por DANIELLY evadiu- se do local; Que a vítima e DANIELLY após a briga, se dirigiram para casa do suspeito para pegarem os pertences pessoas da vítima; Que a casa da vítima estava vazia, e que possivelmente RAIMUNDO havia ido para casa de sua mãe; Que o suspeito acionou a guarnição da polícia militar do estado, após constatar que a vítima havia retirado todos os seus pertences da casal; Que a vítima relata que já tentou terminar o casamento há alguns meses, e que acabou reatando após ser constantemente ameaçada de morte por RAIMUNDO; Que a vítima foi informada por vizinhos que RAIMUNDO sempre agrediu suas ex- parceiras; e que todos os casamentos terminaram por conta da agressividade do suspeito; Que ANTÔNIA deseja solicitar medidas protetivas de urgência em desfavor de RAIMUNDO; Que acredita que apenas com o deferimento do documento o suspeito a deixara em paz; Que RAIMUNDO durante o casamento procurou destruir todos os seus laços de amizades; Que a vítima esclarece que gostaria que o suspeito respondesse por seus delitos; Que RAIMUNDO deve ser responsabilizado criminalmente por seus atos; Que a vítima afirma não necessitar ser encaminhada para casa de amparo; Que ANTÔNIA afirma que ficará na casa de um de seus filhos até conseguir um trabalho, e acredita que com a medida protetiva conseguirá viver uma vida tranquila; Que RAIMUNDO hoje é um risco para sua integridade; Que a vítima afirma que não Possi deficiência física; Que ANTÔNIA não apresenta lesões aparentes, e teve apenas sua blusa danificada
”.

Danielly Isabel Valério Ferreira Gomes

“
Que a vítima declara que na data de ontem, 11.10.2023, sua genitora chegou em sua casa por volta das 09:00 horas para ajuda-la com seu filho; Que a vítima esclarece que reside na cidade de Poconé, e que veio para presente cidade apenas para dar a luz; Que sua genitora sempre ofereceu auxilio nos cuidados de seu filho, e que todas as visitas ocorreram sem consentimento do suspeito; Que RAIMUNDO nunca permitiu que a sua genitora frequentasse a casa da vítima, assim como a dos outros filhos; Que no referido dia sua mãe acabou perdendo o horário e ficando em sua kitnet por algumas horas a mais; Que RAIMUNDO apareceu em frente a sua kitnet completamente alterado pelo uso álcool; Que RAIMUNDO ameaçava a mãe da vítima, afirmando que iria mata-la; Que RAIMUNDO estava fora de si por ter percebido que sua esposa havia ido visitar sua filha sem seu consentimento; Que RAIMUNDO no calor da discussão puxou a mãe da vítima pela blusa algumas vezes; Que após algumas tentativas de retirar ANTONIA do local, ele acabou rasgando sua blusa; Que DANIELLY ao ver que sua mãe estava sendo lesionada de certa forma, foi até sua cozinha e pegou uma faca para defende-la; Que DANIELLY afirma ter lesionado RAIMUNDO superficialmente em seu ombro e tórax; Que a vítima pretendia que o suspeito com a ação saísse de sua casa; Que após os golpes, RAIMUNDO fugiu da casa da vítima; Que a vítima afirma ter levado sua mãe para a casa de RAIMUNDO para pegar alguns pertences; Que o suspeito não estava no local; Que o suspeito acionou uma guarnição da polícia militar do estado contado sua versão sobre os fatos narrados; Que tanto a vítima quanto sua genitora já haviam decidido não comunicar os crimes; Que a vítima foi surpreendia por uma viatura da policia militar em sua casa; Que a vítima afirma ter relatado aos policias que havia dado as facadas em RAIMUNDO para preservar a integridade física de sua mãe; Que a vítima ficou abismada ao saber que teria de ser conduzida a presente unidade para prestar esclarecimento; Que DANIELLY afirma que nuca nem discutiu com RAIMUNDO, e que eles não convivem; Que sua genitora não frequenta regularmente sua casa, e que por residir em outra cidade não estava ciente da situação de violência sofrida por sua genitora; Que indaga se gostaria de solicitar medida protetiva de urgência contra RAIMUNDO, respondeu que não reside na cidade e acredita que não RAIMUNDO irá importuna-la; Que questionada se deseja ser encaminha para casa de amparo, respondeu que não, e que pretende retornar para Poconé / MT, em alguns dias; Que a vítima declara que não possui deficiência física, e que o presente termo é o primeiro registro que faz contra RAIMUNDO; Que RAIMUNDO acabou empurrando a vítima quando a família estava brigando
”.

Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo de origem consignou que, além de o acusado já ter agredido sua companheira anteriormente, a segregação se justifica por seus antecedentes criminais, tendo em vista que dois deles tramitaram no juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, o que evidencia sua renitência em crimes dessa natureza.

Não obstante, conforme corretamente aduz a defesa, há violação ao artigo 313 do Código de Processo, porquanto os crimes imputados ao acusado (vias de fato e ameaça) não têm pena máxima superior a 4 (quatro) anos (inciso I), não consta nos autos condenação pretérita por outro crime doloso (inciso II) e não houve descumprimento de medidas protetivas de urgência
anteriormente
deferidas (inciso III).

Nesse contexto, verifico que a imposição de medidas menos gravosas basta para preservar a ordem pública,
sem prejuízo de nova decretação do claustro preventivo
– caso haja descumprimento das medidas impostas ou qualquer outro motivo que o justifique.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Raimundo de Souza Rosa
, conferindo a ele liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Declarar endereço residencial onde poderá ser encontrado;

b)

Comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c)

Comparecer a todos os atos do processo de origem, os quais for intimado;

d)

Não cometer novos delitos;

e)

Não fazer uso de substância entorpecente;

f)

Manter distância e incomunicabilidade, por qualquer meio, da vítima e com seus familiares e;

g)

Cumprir as medidas protetivas de urgência deferidas nos Autos nº 1017526-48.2023.8.11.0042.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Raimundo de Souza Rosa
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023